Tribunal: TJDFT
Processo: 0718463-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA. ALEGAÇÃO DE PENHORA DE VALORES NA CONTA SALÁRIO. ÔNUS DA EXECUTADA DE COMPROVAR A NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O inciso IV do § 2o do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios.
2. Nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus da executada comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos.
3. Na hipótese dos autos, conforme extratos bancários juntados na origem, a agravante realiza intensa movimentação de valores, inclusive com ingresso de montantes, que somados denotam incompatibilidade com a alegação de que o valor constrito seria oriundo exclusivamente de sua remuneração.
4. Cumpre à parte devedora provar que o bloqueio ocorreu sobre verba salarial, e que a constrição pode comprometer sua subsistência. Ocorre que a agravante não se desincumbiu deste ônus a contento (CPC, art. 373, I).
5.Precedentes: Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1364234, 07113876720218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 12/8/2021, Data da Publicação: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; etc.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.